Tribunal: TJSP
Processo: 0022545-90.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ÇÃO DE PRECATÓRIO.
Hipótese em que a Fazenda do Estado de São Paulo efetuou o depósito do precatório em 31 de março de 1992 e os embargados formularam pedido de expedição de guia de levantamento e remessa ao contador em 7 de novembro de 1995. Cálculo do Contador Judicial apresentado em 19 de abril de 1996 e somente em 27 de julho de 2007 os embargados se pleitearam nova citação da embargante, quando já decorrido o lapso prescricional, motivo pelo qual não poderia ser outra a conclusão do julgado – Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0022545-90.2009.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO REMANESCENTE REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO.
Hipótese em que a Fazenda do Estado de São Paulo efetuou o depósito do precatório em 31 de março de 1992 e os embargados formularam pedido de expedição de guia de levantamento e remessa ao contador em 7 de novembro de 1995. Cálculo do Contador Judicial apresentado em 19 de abril de 1996 e somente em 27 de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO REMANESCENTE REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO.
Hipótese em que a Fazenda do Estado de São Paulo efetuou o depósito do precatório em 31 de março de 1992 e os embargados formularam pedido de expedição de guia de levantamento e remessa ao contador em 7 de novembro de 1995. Cálculo do Contador Judicial apresentado em 19 de abril de 1996 e somente em 27 de julho de 2007 os embargados se pleitearam nova citação da embargante, quando já decorrido o lapso prescricional, motivo pelo qual não poderia ser outra a conclusão do julgado – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022545-90.2009.8.26.0053 Voto no 23052 tcn
Registro: 2020.0000962976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0022545-
90.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
BENJAMIN DA SILVA, PEDRO MUYLAERT, FLÁVIO SCRUPH, NELSON
CRISPIM LEANDRO, ANTONIO FELIPE DIAS, AIRTON RODRIGUES SILVA,
MODESTO AJALLA, LUCIANO RAMOS TAVARES, MAURICIO CARUSO,
HENRIQUE
DANIEL
AUGUSTO,
JOÃO
DE
FATIMA
ESPANHA,
WANDERLEY SARKIS LIGOTTE, VICENTE DE ARAUJO BARRETO,
APARECIDO THOME FRANCO, HELIO ANTUNES DE CAMARGO, CARLOS
ALBERTO GONÇALVES DE BARROS, ADALBERTO RODRIGUES DOS
SANTOS, BENEDITO CELESTINO DE JESUS, LUIZ ALBERTO MARINHO,
BENIGNO ABILIO DOS SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS,
CÍCERO DE SIQUEIRA CORREIA, JULIÃO G. NASCIMENTO, ANTONIO
CAPUANO NETTO, JORGE LUIZ MARINO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA,
EMILIO ASCENCIO, JOÃO RAMOS DA CONCEIÇÃO FILHO, IACI STEFANI,
DJALMA ANTONIO LORENCINI, JAIR ANTONIO GANDINO SÃO FELICIO,
ANTONIO PAULO DO AMARAL, FRANCISCO DE ASSIS C. ALMEIDA,
ANTONIO GREGORIO
PARRELLA, CAMILO
ISHIARA,
FRANCISCO
NASCIMENTO DE CASTRO, DINIZ VICENTE DO NASCIMENTO, ANTONIO
CARLOS DA SILVA, JUAREZ FRANCOLINO DOS SANTOS, ESPIPHANIO
SOARES DO NASCIMENTO, ANIZIO FERNANDES DE MORAES, SANTINO
MARINS, LENIMAR VICENTE MINIERI, JOSÉ CARLOS POSO MUNHOZ,
JOSÉ ESTEVAN, JOSÉ MARIANO, ANTONIO CARLOS DERÍCIO, SANTINO
VENTURA MACHADO, JOSÉ RITTES, BASILIO LAZAROV, ROQUE
PALOMBI,
HÉRCULES
GONÇALVES,
ORLANDO
LEITE,
OSVALDO
OLIVEIRA CAMPOS, SERGIO CAETANO CARBONO, ADILSON CHAVES,
AMADO SIQUEIRA BARROS, PEDRO EUZEBIO, FRANCISCO SANTANA DE
ALMEIDA, KATSUO KUMABE, MILTON SOUZA MACHADO, LUIZ
CYRILLO, BENEDITO CANDIDO, MILTON ALVES DA SILVA, CICERO
BENTO NETO, ANTONIO FRANCISCO BALARIM, MILITINO CARMONA,
DARCI RODRIGUES, MOACIR DE SOUZA MEIRA, JOSÉ GERALDO ROLIM
DA SILVA, BENEDITO DOS SANTOS BRAGA, REYNALDO ZANELLI, LUIZ
ALBERTO GOBBO, ANTONIO FERREIRA, RAIMUNDO CAETANO GANGA,
THIERS LIMA E SILVA, MARIO AMÂNCIO, WALDEMAR VARGAS NUNES,
ANTENOR MESSIAS DOS SANTOS, OSVALDO DA SILVA DEXTRO,
MILTON BELMEJO MARTINS, CLOVIS RODRIGUES FELIPE, JOÃO SILVA,
RONALDO CAMARGO DE LIMA, MARCO ANTONIO VITAL PEREIRA, JOSÉ
AMÉLIO, EVALDO ORTIZ DA ROCHA, ORLANDO FRANCISCO PAULINO,
LUIZ DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS SIQUEIRA, JOSÉ DOS SANTOS
NASCIMENTO, CRISPIM MOREIRA, OLGA SCHOKALSKY, WILSON
CORREA,
JAIR
APARECIDO
MARCIOLA,
ERNESTINO
MARIANO,
FRANCISCO PAULINO, DJALMA LEITE GARCIA, HAMILTON ALVES
VIEIRA, GERSINO GALDINO REIS, EDVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, EMILIO
MONTES, ANTONIO DIAS DOS SANTOS, OTILMO ROSS, JOÃO BATISTA
DE SOUSA, VALDOMIRO DOS SANTOS, LUIZ MATTOS, EDMUNDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022545-90.2009.8.26.0053 Voto no 23052 tcn
ANDREA, PAULO SÉRGIO RIZZO, KEMAL FADEL, VICENTE NOVAIS DA
SILVA,
LUCIANO
BICUDO,
WILSON
RODRIGUES
DOS
SANTOS,
CLARINDO CARLOS DA SILVA, ROBERTO DE ARRUDA, JAYME TAVARES
GUIMARÃES, AURÉLIO ELIAS DA COSTA, SYLVIO DE AMORIM, SANTOS
FRANCISCO CAMPOS, IRINEU MARQUES TAMARINO, JOSÉ VIANA DA
CUNHA, JOÃO GARCIA DE JESUS CECILIO NETO, OSMAR DEZZOTTI,
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO, ANDRÉ DIAS, GILBERTO ARNAR
MARTINS, WALTER DOS SANTOS, JOVELINO JOSE DA SILVA, ALFREDO
ISMERIM SANTOS, MOACYR GALLO, ATAIDE ALVES FRANCO, JOSE
PRIMITIVO DA SILVA, DIOGO MARIM MARTIN, JOSÉ JULIO PANDOLFO,
JOSÉ HENRIQUE WAGNER, TEREZIANO DAVID MÜZEL, HUGO WINKSEL,
SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA, JOÃO DE SOUZA MOTA, MARCOS
VINICIUS DIAS, DORALICE DA SILVA FERREIRA, NICHELLE FERNANDA
FERREIRA, KLEBER FRANCISCO FERREIRA, HELIANE DIAS, MÁRCIO
DIAS, ROBERVAL CONTE LOPES LIMA, NEUSA BATISTA DOS SANTOS DE
OLIVEIRA, CLAUDIA DE OLIVEIRA SARAIVA DE MOURA, MAURO
SARAIVA DE MOURA, MARCELO DE OLIVEIRA, DIRCE CRISTINA
SANTOS OLIVEIRA, EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, ADILSON
ANTONIO DOS SANTOS, JOSE ANTONIO CAMARGO, RAUL DE OLIVEIRA
CAMPOS, CESAR DOS SANTOS, ADILSON CASAGRANDI, HELIO SOARES
DE CAMARGO, EZEQUIAS RAMOS, JOSÉ DOS SANTOS ALVES, BENEDITO
QUEIROZ,
ANGELO
ANTONIO
GRENCHI,
ARGEMIRO
CICERELLI,
RICARDO
AMADOR
FLORENCE
MOTTA,
ELIAS
HESSEL,
JORGE
FERREIRA MACHADO, PEDRO CELSO FREDERICE, WALTER HAMILTON
DE CASTRO TARGA, TERCIO COUTINHO JUNIOR, ELPIDIO DEMETRIO
CARIS, ARLINDO DE MOURA PESSOA, JOSE RIBEIRO FERREIRA,
ANTONIO SERDEIRA, JOSÉ CARLOS PIFFER, ISMAEL GASPARINI, JOSE
ROBERTO FRANCO, CANDIDO GRAVI DE FREITAS, JURANDIR PEREIRA,
JOSÉ ROBERTO LOPES, FELICIANO RODRIGUES NUNES, ALTAIR
FACIPIERI, ANISIO ZANCHETA, RODOLFO ANTONIO COSIGNANI,
CLOMIR CHIORO, CLAUDIMIR TIROLLA, DIRCEU CASTILHO, FERNANDO
ERNESTO BALESTRERO FLORIO, ORESTES VENDRAMI, JOSÉ TAVARES
FILHO, ANTONIO MANOEL, JOAQUIM TOMAZ DOS SANTOS, CARLUCIO
SOARES DA COSTA, GILBERTO GOTARDI, JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS,
ALAN KARDEC THIBES, JOAO CARLOS DE SÁ, JOSE AUGUSTO
CORDEIRO, JOSE JOÃO DIAS, JOÃO BATISTA DE ARAÚJO, ADÃO
PEREIRA CARRACO, DIRCEU GIAVONI, FLAVIO DE ALMEIDA, GERMANO
DENISALE FERREIRA, ERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS
COSTA, APARECIDO DA SILVA, ITAMAR SOARES DE OLIVEIRA, JOSÉ
LUIZ RUBIN, BONIFACIO MACIEL PINHEIRO, JOSÉ MARIA PALMA, JAIRO
SEVERINO DA SILVA, AMILCA DE BRITO LOPES, DIRCEU APARECIDO
RODRIGUES, JOSIAS DE QUEIROZ, JOSÉ CARLOS CAPEL FARIA,
ARIOVALDO RODRIGUES, DIRCEU APARECIDO RODRIGUES, KLEBER
CORREA MOULIN, SEBASTIAO DE OLIVEIRA FILHO, JOSÉ MARIA DE
ALMEIDA, ANTONIO APARECIDO COSTA, ELIZABETH RODRIGUES
VIANA, MOISES LEÃO MENDES, CESARIO FERNANDES GOIS, LAZARO
MACHADO, ADÃO JOSE DA CONCEIÇÃO, NORIVALDO MUNIZ DE
OLIVEIRA, GERALDO MASSARI, REYNALDO VIEIRA DOS SANTOS,
PEDRO SIMÕES, OSMAR SABBATINI, ALTINO PINTO, RICARDO RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022545-90.2009.8.26.0053 Voto no 23052 tcn
ESCOBAR, MILTON FRANCO DA ROCHA, OSVALDO YAMAOKA, JOSE
MARTINS, NELSON DEL CARO MARTINS, UBIRAJARA SOARES DA
SILVA, WILSON IGLESIAS, VICENTE BILLO, OSVALDO MARTINS FILHO,
CARLOS EDUARDO BIANCO, MARCOS ANTONIO AZEVEDO DI TULLIO,
ADEMIR GOMES DE PAULA, VANDERLEI ATOLINO, GRIGORIO PEREIRA
DA SILVA, FRANCISCO SELDERA, ANTONIO DINIZ DA SILVA, OLIMPIO
JOSE DA SILVA, WALDO CASTILHO, ODILON SILVEIRA CAMPOS,
WILSON BOAVENTURA, LAUREANO OLIVEIRA, ADEMIR ALEGRE, JOSE
FRANCISCO DE SOUZA, RAUL ALVES CORREIA GALINDO, ANTONIO
XAVIER DA ROSA, PAULO BORLINA, WADIR AUGUSTO, CASSIANO
MANOEL DE MIRANDA, ABIMAEL LEITE DE PAULA, PEDRO FRANCISCO
RIZZARDO, CLAUDIO MIRA DOMINGUES, AYRTON MONTEIRO MENDES,
JUAREZ FIRMINO, NELSON LINO GONÇALVES, FRANCISCO RODRIGUES
DOS SANTOS, JOAO LOPES DA SILVA, CARLOS EDUARDO DOS REIS
LEAL, NELSON RODRIGUES PASTOR, NELSON RAMOS DOS SANTOS,
ADEMIR PEDRO SCARANTE, SEVERINO PAULO DA SILVA, MARIO
BUENO BARRIELI, ALVARO LOPES PEREIRA, BENEDITO VIEIRA, JOSE
NOEL MARIANO, |SRAEL FERREIRA DE LIMA, JONAS RODRIGUES,
DANIEL BAPTISTA PINTO, IB MARTINS RIBEIRO, IRONILDES BENEVIDES
AYRES, GUMERCINDO CYPRIANO, FLORIANO FERNANDES, APOSTOLO
ROCCO, HENRIQUE APARECIDO BASCHERA, DERCIDES MANOEL DE
ALMEIDA, EUNICE RODIGUES CRUZ, JOE FELIX DE BARROS, JEOVANI
BELO ALVES, JOSE DONIZETI TAVARES, FRANCISCO ABELARDO CONTE
LIMA, ANTONIO CAETANO DE LIMA, LUIZ ALBERTO DOS REIS, ALMIR
VAZ CAVALCANTI, ALDO FREIRIA DE OLIVEIRA, ANTONIO AVELINO DE
FRANÇA, ANTONIO LIMA, AUGUSTINHO VIEIRA DE AGUIAR FILHO,
AGOSTINHO USAI, CILAS ROCHA VILELA, ANTONIO FLORENTINO
SOARES, ANTENOR JOSE CALEGARI, ANTONIO PEREIRA, CARLOS
EDUARDO BAVARESCO, SIDNEY SERAFIM DE ALVARENGA, OLIVIO
BONFIM, LUIZ SPOLADOR, MARCOS CABRAL MARINHO DE MOURA,
JOSE PEZANOVICH, MANOEL GOMES LUIZ, JOAO RONALDO DO
AMARAL, LOURIVAL GAMA DA SILVA, JOECY DA SILVA, NILTON
CARLOS BUSNELLO, MAURI GUEDES LEITE, MARCOS ANTONIO MATIAS
PINTO, SANTO CONSORTE FILHO, OTAVIO ORLANDO MIRANDA,
GUILHERME PAIVA NETO, JOSE BENEDITO DE BARROS, JOSE ISIDORO
CRUZ, ELIAS CARLOS SILVA PIRES, JOSE RIBEIRO, JOSE ROBERTO
MIRANDA, JOSE ROBERTO DE ARAUJO, LUIZ MARIANO BENTO, JOSE
CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS TELES, LUIZ ANTONIO HARDT,
JOAO CARLOS MENDES, LUIZ CARLOS SOARES, JOSÉ CARLOS DOS
SANTOS, JOSÉ CARLOS DE PONTES, ERMELINDO OSCAR MARCHI, JESUS
JOSE NOGUEIRA DA SILVA, JOÃO RAFAEL DA SILVA, LUIZ ROSA DE
OLIVEIRA, JOSE SANT ANNA DE ANDRADE, ERASMO JOSÉ DE ALMEIDA,
JOSÉ TORRES FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS TENOR, PEDRO FRANICISCO
DA SILVA, JOSÉ DA SILVA SIMÕES, JOÃO FERREIRA, DANIEL JOSÉ DE
OLIVEIRA, SANTO RODRIGUES, GENIL PINTO, JUVENAL CLARINDO DA
SILVA, JOSÉ LERCI, MARIO NEVES, WALMIR LUNARDI PIRES CORREA,
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, ORACI JOSE DA SILVA, ARISTIDES
MORGAN, DENIRCIO GOMES DE OLIVEIRA, ANTONIO JURANDIR
ZAMBONATO, AURÉLIO DOMINGUES DE JESUS, ORLANDO APARECIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022545-90.2009.8.26.0053 Voto no 23052 tcn
TOMASELLA, LOURIVALDO GOMES, MAURO APARECIDO GANDOLFI,
GALHARDO SILVA, ADILSON COLA, OSCAR DA COSTA AVILA, JOSE
ROBERTO
RASGA,
GUSTAVO
MEDEIROS,
MENDRIA
BANDARRA,
OSCARINO JOSÉ RODRIGUES, ALVARO SOARES DA SILVA, ARNALDO
DOS SANTOS, JOSÉ BENEDITO RAMALHO FILHO, ARLINDO ORTELAN,
DIOGO MIRANDA DA SILVA, IVALTER LUCCHESI, JOÃO RENATO
BORGES DE SOUZA, JOSÉ MIRANDA DE LORENA, SERGIO ARTUR
SAVIOLI, RONALDO PONTES FURTADO, FRANCISCO JOSÉ PAULO,
RAIMUNDO CLEMENTINO DE SOUZA, EUZEBIO CORREA DE ALMEIDA,
LOURIVAL COSTA RAMOS, LAZARO BENEDITO DA SILVA, DURVALINO
IGNÁCIO DOS SANTOS, ELIZABETH DANIEL, ZILBO PEREIRA MACHADO,
MARIO COUTINHO FLORENZANO, JOAO CARLOS PACHECO GOMES,
NELSON TAVEL, OSWALDO DE FREITAS BASTOS, IRIA MARIA
CARVALHO ANDRETTA, ANTONIO MARMO DE CAMARGO, ALFREDO
RYUJI TANAKA, ITAMAR CAMARGO, DORACI DE SOUZA, JOSE BATISTA
RIBEIRO, ITAMAR CARDOSO, NELSON FRANCISCO ALVES, GERALDO
NUNES DE OLIVEIRA, IVO GOMES DE OLIVEIRA, JOSE ROSA ALVES,
ZENON LUIZETTO DOS SANTOS SILVA, JAIME JOÃO KORMANN,
JOAQUIM ALTAIR PIRES, MAURICIO VICENTE SILVERIO, FABIO
CICERELLI, VITAL MARQUES DE SOUZA, OSCAR KOITI INABE, JOAO
JORGE MIR, JOAO ADHEMAR BICOLETTO, JOSE ALVES MOREIRA,
MILTON SILVA CALCIOLARIL, VOLME CONTE LOPES LIMA, JOSE
CARLOS APARECIDO GOTTARDI, JOSE ROBERTO FERRI, WALTER
APARECIDO BENVENUTI, JOSE LUCAS, HELIO RAHAL, OCTONY
DUARTE, ALEKSANDER IENO GLUBOR, JURACI VIEIRA, BENEDICTO DE
CAMPOS, DELVECIO ROSSATO, JOSE PEDRO DOS SANTOS, ANTONIO
MALDONADO GONÇALVES, ARISTIDES SAMPAIO XAVIER NETO,
RUBENS PAZELLO, ALBANO DE ARAUJO, ACACIO DOMINGUES,
BENEDICTO DA SILVA, NELSON CARLOS MARCELINO, IEZO CONTE
SILVA, WALDOMIRO CAMARGO NETO, VALTER BRAMANTE, LUIZ
DONIZETTI MAZARI, LUIZ DA COSTA, JAMIL TAVARES DE ARAUJO,
JOSE GARCES, ESMERALDO RODRIGUES, TOMAS PEREIRA LUIZ, JULIO
SCARELI, VLADIMIR BUENO SILVA, PAULO JOSE BALLATKA RAHNIG
(REPRES POR SEU FILHO) e RICARDO RAHNING (REPRES SEU PAI), é
apelada FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022545-90.2009.8.26.0053 Voto no 23052 tcn

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022545-90.2009.8.26.0053 Voto no 23052 tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 0022545-90.2009.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: LUIZ ALBERTO DOS REIS(E OUTROS)
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) sentenciante: RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA
Voto no 23052
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CRÉDITO
REMANESCENTE
REFERENTE
À
COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO.
Hipótese em que a Fazenda do Estado de São Paulo efetuou
o depósito do precatório em 31 de março de 1992 e os
embargados formularam pedido de expedição de guia de
levantamento e remessa ao contador em 7 de novembro de
1995. Cálculo do Contador Judicial apresentado em 19 de
abril de 1996 e somente em 27 de julho de 2007 os
embargados se pleitearam nova citação da embargante,
quando já decorrido o lapso prescricional, motivo
pelo qual não poderia ser outra a conclusão do
julgado Sentença mantida.
Recurso não provido.

Vistos.

Cuida-se
de
embargos
à
execução
opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Luiz
Alberto dos Reis, apontado a ocorrência de prescrição
intercorrente e, subsidiariamente, excesso de execução.
A r. sentença de fls. 119/121 julgou
procedente os embargos e julgou extinta a execução, nos
termos do art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil,
condenando
os
embargados
ao
pagamento
de
eventuais
despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
estes, fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos
termos do art. 20 § 4.o, do Código de Processo Civil, observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022545-90.2009.8.26.0053 Voto no 23052 tcn
eventual gratuidade de Justiça.
Sobreveio
recurso
de
apelação
dos
embargados (fls. 132/140) pugnando pela reforma da sentença.
O recurso foi recebido e respondido (fls. 150/154).

É o relatório.
Fundamento e voto.
Pois
bem.
Trata-se
de
execução
de
crédito remanescente referente a complemento de precatório.
Verifica-se que a Fazenda do Estado de
São Paulo efetuou o depósito do precatório em 31 de março de
1992 (fls. 1281) e os embargados formularam pedido de
expedição de guia de levantamento e remessa ao contador em 7
de novembro de 1995. O Contador Judicial apresentou os
cálculos em 19 de abril de 1996 (fls. 1497). Ocorre que somente
em 27 de julho de 2007 os embargados se pleitearam nova
citação da embargante (fls. 1864).
Consoante se verifica dos autos, os embargados formularam tão-somente requerimentos de
desarquivamento dos autos, vista e juntada de procurações.
Verifica-se, inclusive, que por várias vezes o processo foi
remetido ao arquivo.
Neste panorama, era mesmo o caso de se
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Assim, em que pesem as alegações dos
apelantes, não vejo como acolher o pedido formulado, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022545-90.2009.8.26.0053 Voto no 23052 tcn
que aparenta inegável acerto a decisão de primeiro grau que
reconheceu a prescrição intercorrente da dívida ora cobrada.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator